Tribunal: TJSP
Processo: 1036907-66.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência do embargante quanto a determinação para recolhimento da taxa recursal. Não acolhimento. Considerando que um dos pontos do recurso era justamente o pleito de concessão da justiça gratuita, não se mostrava coerente exigir do recorrente o recolhimento do preparo. Art. 99, §7o do CPC. Precedente. Uma vez negado o benefício, de rigor que o embargante proceda ao

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência do embargante quanto a determinação para recolhimento da taxa recursal. Não acolhimento. Considerando que um dos pontos do recurso era justamente o pleito de concessão da justiça gratuita, não se mostrava coerente exigir do recorrente o recolhimento do preparo. Art. 99, §7o do CPC. Precedente. Uma vez negado o benefício, de rigor que o embargante proceda ao recolhimento da taxa devida que não se confundem com custas sucumbenciais. Prequestionamento efetuado. Embargos rejeitados.